Tribunal: TJES
Processo: 5001370-35.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-35.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA SILVA FERREIRA

APELADO: JANETE PEDRA SANTOS e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE ANIMAL. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO E LESÕES EM MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETENTOR. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. FORTUITO INTERNO. FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais em razão de ataque de cão da raça pitbull, que, após fugir da residência da apelante, atacou animal de estimação da autora, ocasionando sua morte, e causou lesões à filha menor da demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva na condição de detentora do animal; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos danos causados, à luz do art. 936 do Código Civil; (iii) determinar se houve rompimento do nexo causal por fato de terceiro ou fortuito externo; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do dono ou detentor do animal é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, sendo afastada apenas mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou força maior.

A prova dos autos demonstra que o animal residia na casa da apelante, sob sua vigilância, caracterizando sua condição de detentora, independentemente da propriedade formal atribuída a terceiro.

A fuga do animal e o ataque em via pública restam comprovados por prova documental e testemunhal, evidenciando o nexo causal entre a conduta omissiva na vigilância e o dano ocorrido.

A alegação de fato de terceiro (abertura do portão por crianças) não afasta a responsabilidade, por configurar fortuito interno, inserido no risco previsível.

O histórico de comportamento agressivo do animal e episódios anteriores de ataque reforçam o dever de vigilância redobrada por parte da detentora.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por documentos que atestam despesas veterinárias decorrentes do evento.

O dano moral decorre da própria gravidade do fato, consistente em ataque violento, lesão a menor e morte de animal de estimação, configurando hipótese de dano in re ipsa.

O abalo moral atinge não apenas a menor, mas também a genitora, diante da perda do animal de estimação integrante do núcleo familiar e pela situação vivenciada por sua filha.

O valor fixado a título de dano moral observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O detentor de animal responde objetivamente pelos danos por este causados, independentemente da propriedade formal.

2. A abertura de portão por terceiros em ambiente doméstico configura fortuito interno e não rompe o nexo causal.

3. A morte de animal de estimação em contexto de ataque violento gera dano moral in re ipsa ao núcleo familiar.

4. O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 936; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Recurso Cível nº 5006939-78.2021.8.24.0082, Rel. Paulo Marcos de Farias, j. 27.04.2023; TJDFT, Apelação nº 0007159-51.2016.8.07.0005, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, j. 08.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001370-35.2023.8.08.0062

APELANTE:

JANETE PEDRA SANTOS

APELADA: ELIANA SILVA FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JANETE PEDRA SANTOS
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ELIANA SILVA FERREIRA,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais, além de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 18966506 sustenta a apelante, em síntese, que a prova testemunhal indica que o animal era dócil e que sua fuga decorreu da abertura do portão por crianças, sem sua participação ou previsibilidade, configurando fato de terceiro.

Aduz que a apelada não presenciou o ocorrido, limitando-se a reproduzir relatos, o que fragiliza suas alegações quanto à dinâmica do evento.

Prossegue afirmando que o art. 936 do Código Civil não estabelece responsabilidade absoluta, admitindo a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada a ocorrência de culpa da vítima ou fato de terceiro, circunstância que, no caso, teria rompido o nexo causal.

E mais: sustenta que o evento deve ser caracterizado como fortuito externo, por se tratar de fato imprevisível e alheio à sua esfera de vigilância, inexistindo falha na guarda do animal.

Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, por não ser a proprietária ou detentora do cachorro, que pertencia a seu filho.

Requer, então, a reforma da sentença e sua exclusão do polo passivo.

Por fim, afirma a inexistência de dano moral indenizável, haja vista a ausência de prova de abalo que tenha ultrapassado meros dissabores, destacando que eventual dano seria tão somente da filha da apelada, que não figura como parte na presente demanda.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade civil da requerida, aqui apelante, pelos danos materiais e morais alegadamente suportados pela autora, em decorrência de ataque ao seu animal de estimação, da raça yorkshire, provocado por cão da raça pitbull dito pertencente à apelante, Janete Pedra Santos.

A requerente, Eliana Silva Ferreira, ajuizou a presente demanda alegando que sua filha menor, Kamilly, ao passear com o animal de estimação da família em 02/07/2023, foi surpreendida por um cão de propriedade da requerida, da raça pitbull, que teria fugido de sua residência, atacando tanto o seu animal de estimação quanto a adolescente, causando-lhes lesões físicas e culminando, posteriormente, na morte do yorkshire.

Regularmente instruído o feito, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e, em que pese os argumentos deduzidos em sede recursal, adianto inexistir razões para sua reforma.

E digo isso, pois conforme estabelecido pelo art. 936 do Código Civil, o dono
ou detentor de animal, responde objetivamente pelos danos por estes causados
, somente se eximindo mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de força maior.

Na hipótese, restou incontroversa a narrativa inicial quanto à materialidade do evento danoso. Ficou demonstrado que o pitbull fugiu da residência da requerida e atacou o cão da parte autora em via pública.

O ataque causou ferimentos graves ao animal (id. 18966438), culminando em seu óbito (atestado de óbito, id. 18966439), além de ter atingido a integridade física da menor (id. 18966437).

A prova oral colhida em audiência é firme e coerente nesse sentido, evidenciando, ainda, que o animal residia no imóvel da apelante, integrando o ambiente familiar, circunstância suficiente para caracterizar sua condição de detentora, independente da alegada propriedade formal atribuída ao filho.

Ademais, infere-se do depoimento de Maria Aparecida Cardoso que, em razão de ataque anterior do mesmo animal a seu cão, ocorrido em dinâmica similar à presente demanda, consistente na fuga do animal de sua residência e ataque em via pública, a própria apelante iniciou tratativas para ressarcir a vítima, assumindo os gastos com atendimento veterinário. (id. 18966498).

Outrossim, consoante relatado pela recorrente, o cão morava em sua residência desde filhote e permanecia sob seus cuidados e de seu marido sempre que o filho, responsável pelo animal, não se encontrava presente.

Com efeito, a responsabilidade prevista no art. 936, do Código Civil, não se restringe ao proprietário, alcançando, também, aquele que exerce a guarda, vigilância e controle, o que se verifica na hipótese dos autos.

Nesse contexto, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, porquanto restou demonstrado que a apelante detinha o poder de vigilância sobre o animal que residia em sua casa e sob sua esfera de controle.

De igual modo, não merece acolhida a tese de rompimento de nexo causal por fato de terceiro.

Ainda que se admita que o portão tenha sido aberto por crianças presentes no local, tal circunstância não se revela apta a afastar a responsabilidade da detentora.

Ao revés, a situação configura fortuito interno, ou seja, risco inerente à condição da apelante em relação ao animal, especialmente por se tratar de raça com elevado potencial lesivo. Além disso, conforme admitido pela própria parte, o cão já possuía histórico de ataque a outro animal, sendo irrelevante a tentativa de minimizar o episódio sob a alegação de que o pitbull ainda era 'filhote' à época.

Desse modo, era dever da detentora do animal a adoção de medidas eficazes para impedir a sua fuga e eventual dano, não sendo suficiente a singela alegação de intervenção de terceiro para afastar a responsabilidade objetiva.

A abertura do portão por visitantes, em ambiente doméstico sob sua responsabilidade, insere-se no âmbito de previsibilidade do risco, não constituindo evento externo apto a romper o nexo causal.

Ademais, diferente do que narra a recorrente, os depoimentos das testemunhas Maria Aparecida Cardoso e Tainara da Silva Layber Ferreira Wernesback revelam histórico de comportamento agressivo do animal em relação a outros cães, bem como a existência de episódios anteriores de ataque, o que reforça a necessidade de vigilância redobrada por parte daquela.

Por sua vez, no tocante ao dano moral, igualmente inexiste razão para modificação do julgado. Afinal, a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, envolvendo ataque violento, com risco à integridade física de menor de idade e morte do animal de estimação da família, circunstâncias aptas a ensejar abalo psicológico relevante.

A perda de animal de estimação em tais condições configura lesão à esfera extrapatrimonial, sendo desnecessária a produção de prova específica do sofrimento, por se tratar de dano
in re ipsa.

Não prospera, ainda, a alegação de que o dano moral seria exclusivo da filha da autora. O contexto fático demonstra que os efeitos do evento atingiram diretamente o núcleo familiar, sendo plenamente possível o seu reconhecimento em favor da genitora, que perdeu seu animal de estimação, além de ter sua filha vivenciado situação extremamente grave.

Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório, o valor fixado na origem, de R$ 8.000,00, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ocorrido, a extensão do dano experimentado pela vítima e a necessidade de reparação efetiva.

Outrossim, relembro que a fixação da indenização por dano moral deve igualmente observar seu caráter pedagógico e punitivo, servindo como instrumento de prevenção para futuras situações similares, bem como levar em conta a condição socioeconômica das partes envolvidas.

Na hipótese, restou consignado que o pitbull já havia protagonizado episódios anteriores de agressão a outros cães em via pública, evidenciando a reincidência e reforçando a necessidade de responsabilização da apelante, em atenção ao dever legal de vigilância.

Nesse contexto, revela-se adequado o
quantum
fixado a título de indenização, o qual, inclusive, situa-se em patamar inferior ao observado em situações similares, demonstrando sua razoabilidade e proporcionalidade.

Corroborando:

INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATAQUE DE CÃES EM VIA PÚBLICA. MORTE DO ANIMAL DO AUTOR E FERIMENTOS EM SUA PERNA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA) QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DEFERIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA SENTENÇA ORAL DE JUIZ LEIGO. VÍDEO QUE REVELA ANÁLISE COMPLETA E APROFUNDADA DOS FATOS E QUESTÕES JURÍDICAS, À LUZ DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ARGUMENTO REJEITADO. SUSPENSÃO DA DEMANDA POR PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSAS NÃO DEPENDENTES E COM FUNDAMENTOS DIVERSOS. CACHORROS QUE, EM RAZÃO DE QUEDA DE MURO E TAPUME COLOCADO DE FORMA NÃO ADEQUADA, FOGEM POR OBRA LINDEIRA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMANECEU POR ALGUNS DIAS CONFORME RELATO DA PRÓPRIA DEMANDADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
F
UGA DE CÃES QUE JÁ HAVIA ANTERIORMENTE ACONTECIDO. PREVISIBILIDADE DE NOVAS FUGAS E DA POSSIBILIDADE DE ACIDENTE GRAVE, DIANTE DA PRÓPRIA ESPÉCIE DOS ANIMAIS. INÉRCIA NA ADOÇÃO IMEDIATA DE MEDIDAS PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE DANOS A TERCEIROS.

FALTA DE PROVA DE QUALQUER DAS CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, EM ESPECIAL FORÇA MAIOR. PROPRIETÁRIO DOS CÃES QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS

A TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL.
PREJUÍZO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS COM CREMAÇÃO DO ANIMAL E DO VALOR PAGO POR SUA AQUISIÇÃO.
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO MORTO POR PERFURAÇÕES DECORRENTES DE MORDEDURAS FEITAS PELOS CÃES DA RÉ.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A INVESTIDA DOS CACHORROS E OS DANOS CAUSADOS AO DEMANDANTE E SEU CÃO. AUTOR QUE, ADEMAIS, PRESENCIOU A BRIGA ENTRE OS CACHORROS, SENDO TAMBÉM LESIONADO, TENDO EXPERIMENTADO ANGÚSTIA, SOFRIMENTO E MEDO, SENTIMENTOS QUE NÃO SÃO INERENTES À VIDA EM SOCIEDADE.
INDENIZAÇÃO MORAL. QUANTIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PROPORCIONAL E RAZOAVELMENTE ARBITRADA,
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, MORMENTE A EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO . SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9 .099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5006939-78 .2021.8.24.0082, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal, j. 27-04-2023). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5006939-78.2021.8.24.0082, Relator.: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 27/04/2023, Primeira Turma Recursal)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)